Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA.
1. O processo executivo se realiza no interesse do credor e, enquanto não satisfeita a dívida, atos expropriatórios podem e devem se realizar com o ideal de alcançar efetividade das decisões judiciais.
2. Uma vez realizadas diligências em busca de patrimônio da parte devedora para quitação do débito, sem êxito, revela-se inócua a intimação da parte para que esta indique bens passíveis de penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.